Tribunal: CARF
Processo: 10855.900025/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900025/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.028 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
GÁS NATURAL SAO PAULO SUL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
BALANCETE DE REDUÇÃO/SUSPENSÃO EM ABRIL/2007. NÃO
HAVIA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ESTIMATIVA RELATIVA A
ABRIL/2007. PAGAMENTO INDEVIDO. O VALOR APONTADO NA
CÓPIA DE DARF ANEXADA JÁ FOI RESTITUÍDO NO ÂMBITO DE
OUTRO PROCESSO.
O valor relativo ao pagamento indevido efetuado por meio do DARF anexado
às fls.54 já foi utilizado pela interessada, isto é, foi objeto de restituição
conforme registrado no Sistema SIEF/Controle de Arrecadação, e foi
corroborado no âmbito do processo no 16027.000376/2010-36. Dessa forma, o
crédito alegado deixou de existir justamente porque já foi restituído. Diante da
inexistência do crédito alegado indefere-se a homologação da compensação
pretendida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900025/2013-31
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900025/2013-31

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 11-64.721 - 5a Turma da
DRJ/REC, Sessão de 27 de setembro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Neste processo trata-se de manifestação de inconformidade (MI) contra o indeferimento
do Pedido de Homologação da Compensação dos créditos declarados no PER/DCOMP
no 03020.85736.281209.1.3.04-0018. Analisadas as informações prestadas referentes ao
AC 2007, apontando suposto crédito referente a "Pagamento Indevido ou a Maior", não
foi possível confirmar a existência do crédito alegado, indeferindo-se o pedido de
homologação da compensação pretendida. Veja-se o que constou no Despacho
Decisório de fls.7:

Cientificada do despacho decisório que indeferiu a homologação das compensações
pretendidas, a empresa contribuinte apresentou tempestiva manifestação de
inconformidade (fls.14/24), com as seguintes alegações essenciais:

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900025/2013-31

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900025/2013-31

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900025/2013-31

A 5a Turma da DRJ/REC julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte nos seguintes
termos:
(...)O período focado neste processo é abril/2007. A lide neste processo se formou pela
contestação contra a decisão que indeferiu o pedido de homologação da compensação
pleiteada, sob a alegação de inexistência do direito creditório alegado em favor da
contribuinte, no valor de R$ 122.494,68. O despacho decisório de fls.7 indeferiu o
pedido de homologação da compensação porque a autoridade fiscal não confirmou a
existência do credito alegado. Neste processo a d. impugnante argumenta que havendo
por erro procedido a pagamento de estimativa mensal CSLL relativa a abril/2007, no
valor de R$ 122.494,68, quando na verdade não havia essa obrigação, tem direito à
compensação desse pagamento indevido, o que pretende fazer através deste processo,
em que pede a homologação da compensação declarada no PerDcomp no
03020.85736.281209.1.3.04-0018. Anexou às fls.54 cópia do DARF como comprovante
do recolhimento.
Como se vê, preliminarmente nos encontramos diante de uma questão, se houve o
pagamento realizado através do DARF de fls.54, e se tratou de fato de pagamento
indevido, por que teria a autoridade fiscal na origem apontado a inexistência do direito
creditório?
Doc de fls.54 (DARF)

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900025/2013-31

No rodapé dessa imagem se vê que o pagamento foi efetuado em 31/05/2007. No corpo
do documento, vê-se que o código de Receita foi 2484 (CSLL - Estimativa Mensal),
referido ao Período de Apuração 30/04/2007 da CSLL.
Consultados os sistemas de controle de arrecadação da RFB, especialmente o sistema
DCTF e o SIEF/Controle de Arrecadação foi possível identificar o histórico desse
pagamento referido como indevido pela d. impugnante.
Ocorre que a interessada havia declarado em DCTF original, apresentada em
01/06/2007, débito de estimativa mensal CSLL, código de receita 2484, no valor de R$
122.494,68. Em seguida através do DARF, cuja cópia está anexada às fls.54, efetuou o
pagamento correspondente. Posteriormente, havendo verificado, possivelmente via
balancete, que na verdade não havia a obrigação de pagamento de estimativa mensal
CSLL relativamente a abril/2007, apresentou DCTF RETIFICADORA em 19/08/2009
(acatada). Restando, como indevido o pagamento efetuado em 31/05/2007 através
daquele DARF já referido.
A partir dessa retificação, a administração tributária reconheceu como indevido o
recolhimento efetuado através do DARF (fls.54) e providenciou que no sistema FISCEL
(Fiscalização Eletrônica) deixasse de constar a vinculação daquele pagamento à
quitação da estimativa mensal CSLL abril/2007 cujo valor do débito também foi zerado
(por força da retificadora).
Como conseqüência disso, o valor de R$ 122.494,68 foi desvinculado daquele
pagamento de estimativa mensal CSLL e ficou livre sem alocação. A administração
então, segundo consta no sistema SIEF/Controle de Arrecadação o liberou para
restituição, o que ficou registrado no âmbito do processo no 16027.000376/2010-36
(fls.263):

No âmbito do processo 16027.000376/2010-36, constam às fls. 263, esses registros
manuais (acima destacados) feitos pela fiscalização a propósito da análise da DCOMP
no 39095.49915.281209.1.7.03-2050, na qual a interessada, ora impugnante, apresentara
pedido de homologação de compensação com crédito que ali indicava ser oriundo de
SN CSLL AC 2007, o qual incluía na composição do seu crédito o Pagamento de
Estimativa CSLL 04/2007 no valor de R$ 122.484,68. Tais registros querem dizer que
foi verificado que o referido pagamento fora desvinculado do débito de estimativa
mensal, por isso a fiscalização havia zerado o FISCEL (isto significa, desvinculação do
pagamento via DARF do débito de estimativa mensal CSLL, que fora retificado para
zero). Mas, o valor já fora integralmente destinado à restituição à interessada, por isso
também não pôde ser utilizado (o que seria em duplicidade) naquela compensação
pedida através da DCOMP no 39095.49915.281209.1.7.03-2050, conforme extratos do
sistema Documentos de Arrecadação
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900025/2013-31

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900025/2013-31

Veja-se, abaixo, que no PerDcomp no 39095.49915.281209.1.7.03-2050 (fls.276/284 do
processo 16027.000376/2010-36), a interessada, que é a ora impugnante, pretendeu
incluir na composição do seu crédito o valor de R$ 122.494,68, que fora objeto do
pagamento via DARF de fls.54 (neste processo), para fins de compensação de débitos:

[...]
Como aquele valor, de R$ 122.494,68, já havia siso reconhecido como pagamento
indevido e foi destinado à restituição à contribuinte, para evitar duplicidade, ele não foi
reconhecido como parcela de crédito disponível para compor o direito creditório
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900025/2013-31

alegado para fins de compensação naquela DCOMP no 39095.49915.281209.1.7.03-
2050. Por maioria de razão, se já na oportunidade da análise naquela DCOMP acima
referida, o crédito de 122.494,68 já não era mais existente, porque integralmente
restituído à interessada, constando que essa atualização foi realizada no sistema SIEF
em 04/02/2011, ratificada no âmbito do processo no 16027.000376/2010-36, por
corolário conclui-se que não se sustenta o pedido no presente processo, visto que o
crédito suposto deixou de existir justamente porque já fora restituído à interessada.
Diante da inexistência do crédito alegado, indefere-se a homologação da compensação
pretendida no presente processo.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
mantendo-se a decisão exarada pela autoridade fiscal na origem, em razão da
constatação de inexistência do direito creditório alegado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
(...)PARTE SEGUNDA: DO DIREITO
II. DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE CSLL
Na condição de optante do regime de apuração do lucro real por estimativa, em abril de
2007, a Recorrente procedeu à suspensão ou redução do pagamento da CSL, porquanto
o valor acumulado já pago a título de CSL excedia o valor devido no período de janeiro
a abril de 2007.
In casu, conforme a Ficha 16 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Mensal por Estimativa da DIPJ, o valor recolhido a título de CSL, de R$ 498.322,21
(quatrocentos e noventa e oito mil, trezentos e vinte e dois mil e vinte e um reais), era,
em muito, superior ao devido, de R$ 330.907,00 (trezentos e trinta mil e novecentos e
sete reais). Assim, para a referida competência, não havia saldo de CSL devido pela
Recorrente.
Entretanto, como a Recorrente recolheu o valor de R$ 122.494,68 (duzentos e vinte e
dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) a título de
CSL, na competência de abril de 2007, apurou-se um indébito no mesmo valor, objeto
da compensação não homologada pelo Fisco Federal.
Ocorre que, quando da análise do crédito da Recorrente correspondente à competência
de abril de 2007, a título de CSL, o Fisco Federal indicou que não havia prova do
crédito informado na PER/DCOMP n° 03020.85736.281209.1.3.04-0018, motivo pelo
qual a compensação de CSL com débitos da CSL não foi homologada, o que não
merece subsistir.
II.A.
DA
POSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO
DAS
ESTIMATIVAS
RECOLHIDAS INDEVIDAMENTE – BALANCETE DE SUSPENSÃO
Em primeiro lugar, cabe à Recorrente a demonstração de que os créditos de CSL
apurados com base em estimativa mensal por meio do balanço ou balancete de
suspensão/redução configuram recolhimento indevido, sendo, portanto, passíveis de
restituição ou compensação com outros tributos federais.
A possibilidade de a Recorrente proceder à suspensão ou redução da CSL devida em
cada mês do ano-calendário, nos casos em que o valor acumulado pago excede o
efetivamente devido, consta do art. 35 da Lei Federal n° 8.981/1995, in verbis:
(...)
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900025/2013-31

Assim, por ter a Recorrente recolhido a título de CSL, no intervalo de janeiro a abril do
ano-calendário de 2007, montante, em muito superior, ao devido, fez uso do referido
permissivo legal para proceder à suspensão do imposto devido na competência de abril
de 2007.
Ocorre que, como visto, a opção pela suspensão do pagamento do imposto em abril de
2007, não veio acompanhada da ausência de recolhimento, tendo a Recorrente recolhido
aos cofres públicos indevidamente o montante de R$ 122.494,68 (duzentos e vinte e
dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos), objeto da
compensação.
Ora, para os casos em que os contribuintes procedem ao recolhimento da CSL por
estimativa, havendo opção pela redução do imposto via balancete de suspensão/redução,
o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui o entendimento uníssono de que
o tributo decorre de recolhimento indevido, passível de restituição ou compensação.
Confira-se
(...)
Ante o exposto, conclui-se que o valor pago de CSL pela Recorrente decorrente de
recolhimentos feitos a maior configura indébito passível de restituição ou compensação.
II.B. DA AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA A COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS
PAGOS INDEVIDAMENTE
Considerando-se que o valor recolhido a título de CSL na competência de abril de 2007
configura recolhimento indevido, cabe à Recorrente a demonstração de que a referida
parcela é passível de compensação.
Pois bem. A autorização para que as Fazendas Federal, Estaduais e Municipais
instituíssem leis regulamentando a compensação dos débitos apurados pelo sujeito
passivo com créditos tributários líquidos e certos adveio com o art. 170 do Código
Tributário Nacional, in verbis:
(...)
Com efeito, havendo crédito do imposto apurado pela Recorrente, o Fisco Federal não
pode retê-lo sem “justa causa”, na medida em que decorre de pagamentos de CSL em
valores superiores aos efetivamente apurados pela Recorrente e, portanto, indevidos.
Feitas tais considerações, requer-se o reconhecimento da integralidade do crédito de
CSL apurado pela Recorrente no valor de R$ 122.494,68 (duzentos e vinte e dois mil,
quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos), bastante a ensejar a
homologação da compensação objeto da PER/DCOMP n° 03020.85736.281209.1.3.04-
0018
PARTE TERCEIRA:
DO PEDIDO
Ante o exposto, requer-se o provimento do presente Recurso Voluntário, bastante a
ensejar o reconhecimento do direito creditório da Recorrente.
É o relatório.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900025/2013-31

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, a presente demanda se refere a não homologação
da PERD/COMP 03020.85736.281209.1.3.04-0018, visando compensar os débitos nela
declarado com crédito oriundo de pagamento indevido de CSLL, ac2007, no valor original de R$
122.494,68.
Nesse sentido, convém destacar que a recorrente apenas repisa as informações
insertas na Manifestação de Inconformidade e não traz nenhum elemento capaz de infirmar os
fundamentos do Acórdão recorrido, sobretudo em relação ao fato de que a autoridade após
reconhecer o pagamento a maior, desvinculou o pagamento efetuado através de DARF daquele
pagamento de estimativa mensal CSLL e procedeu a restituição do valor de R$ 122.494,68, o
que teria ficado registrad0 no âmbito do processo no 16027.000376/2010-36 (fls.263).
Dessa forma, por concordar com os fundamentos utilizados no Acórdão recorrido,
me utilizo do artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão
alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste
Relator, passo a reproduzir o voto na íntegra:

(...)O período focado neste processo é abril/2007. A lide neste processo se formou pela
contestação contra a decisão que indeferiu o pedido de homologação da compensação
pleiteada, sob a alegação de inexistência do direito creditório alegado em favor da
contribuinte, no valor de R$ 122.494,68. O despacho decisório de fls.7 indeferiu o
pedido de homologação da compensação porque a autoridade fiscal não confirmou a
existência do credito alegado. Neste processo a d. impugnante argumenta que havendo
por erro procedido a pagamento de estimativa mensal CSLL relativa a abril/2007, no
valor de R$ 122.494,68, quando na verdade não havia essa obrigação, tem direito à
compensação desse pagamento indevido, o que pretende fazer através deste processo,
em que pede a homologação da compensação declarada no PerDcomp no
03020.85736.281209.1.3.04-0018. Anexou às fls.54 cópia do DARF como comprovante
do recolhimento.
Como se vê, preliminarmente nos encontramos diante de uma questão, se houve o
pagamento realizado através do DARF de fls.54, e se tratou de fato de pagamento
indevido, por que teria a autoridade fiscal na origem apontado a inexistência do direito
creditório?
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900025/2013-31

Doc de fls.54 (DARF)

No rodapé dessa imagem se vê que o pagamento foi efetuado em 31/05/2007. No corpo
do documento, vê-se que o código de Receita foi 2484 (CSLL - Estimativa Mensal),
referido ao Período de Apuração 30/04/2007 da CSLL.
Consultados os sistemas de controle de arrecadação da RFB, especialmente o sistema
DCTF e o SIEF/Controle de Arrecadação foi possível identificar o histórico desse
pagamento referido como indevido pela d. impugnante.
Ocorre que a interessada havia declarado em DCTF original, apresentada em
01/06/2007, débito de estimativa mensal CSLL, código de receita 2484, no valor de R$
122.494,68. Em seguida através do DARF, cuja cópia está anexada às fls.54, efetuou o
pagamento correspondente. Posteriormente, havendo verificado, possivelmente via
balancete, que na verdade não havia a obrigação de pagamento de estimativa mensal
CSLL relativamente a abril/2007, apresentou DCTF RETIFICADORA em 19/08/2009
(acatada). Restando, como indevido o pagamento efetuado em 31/05/2007 através
daquele DARF já referido.
A partir dessa retificação, a administração tributária reconheceu como indevido o
recolhimento efetuado através do DARF (fls.54) e providenciou que no sistema FISCEL
(Fiscalização Eletrônica) deixasse de constar a vinculação daquele pagamento à
quitação da estimativa mensal CSLL abril/2007 cujo valor do débito também foi zerado
(por força da retificadora).
Como conseqüência disso, o valor de R$ 122.494,68 foi desvinculado daquele
pagamento de estimativa mensal CSLL e ficou livre sem alocação. A administração
então, segundo consta no sistema SIEF/Controle de Arrecadação o liberou para
restituição, o que ficou registrado no âmbito do processo no 16027.000376/2010-36
(fls.263):

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900025/2013-31

No âmbito do processo 16027.000376/2010-36, constam às fls. 263, esses registros
manuais (acima destacados) feitos pela fiscalização a propósito da análise da DCOMP
no 39095.49915.281209.1.7.03-2050, na qual a interessada, ora impugnante, apresentara
pedido de homologação de compensação com crédito que ali indicava ser oriundo de
SN CSLL AC 2007, o qual incluía na composição do seu crédito o Pagamento de
Estimativa CSLL 04/2007 no valor de R$ 122.484,68. Tais registros querem dizer que
foi verificado que o referido pagamento fora desvinculado do débito de estimativa
mensal, por isso a fiscalização havia zerado o FISCEL (isto significa, desvinculação do
pagamento via DARF do débito de estimativa mensal CSLL, que fora retificado para
zero). Mas, o valor já fora integralmente destinado à restituição à interessada, por isso
também não pôde ser utilizado (o que seria em duplicidade) naquela compensação
pedida através da DCOMP no 39095.49915.281209.1.7.03-2050, conforme extratos do
sistema Documentos de Arrecadação

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900025/2013-31

Veja-se, abaixo, que no PerDcomp no 39095.49915.281209.1.7.03-2050 (fls.276/284 do
processo 16027.000376/2010-36), a interessada, que é a ora impugnante, pretendeu
incluir na composição do seu crédito o valor de R$ 122.494,68, que fora objeto do
pagamento via DARF de fls.54 (neste processo), para fins de compensação de débitos:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900025/2013-31

[...]
Como aquele valor, de R$ 122.494,68, já havia siso reconhecido como pagamento
indevido e foi destinado à restituição à contribuinte, para evitar duplicidade, ele não foi
reconhecido como parcela de crédito disponível para compor o direito creditório
alegado para fins de compensação naquela DCOMP no 39095.49915.281209.1.7.03-
2050. Por maioria de razão, se já na oportunidade da análise naquela DCOMP acima
referida, o crédito de 122.494,68 já não era mais existente, porque integralmente
restituído à interessada, constando que essa atualização foi realizada no sistema SIEF
em 04/02/2011, ratificada no âmbito do processo no 16027.000376/2010-36, por
corolário conclui-se que não se sustenta o pedido no presente processo, visto que o
crédito suposto deixou de existir justamente porque já fora restituído à interessada.
Diante da inexistência do crédito alegado, indefere-se a homologação da compensação
pretendida no presente processo.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
mantendo-se a decisão exarada pela autoridade fiscal na origem, em razão da
constatação de inexistência do direito creditório alegado.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900025/2013-31

Fl. 135
DF CARF MF
Original